Tribunal: TJPA
Processo: 0833986-17.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833986-17.2020.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MARIA DE LOURDES FONSECA MARRUAZ DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CÍVEL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APÓS APRECIAÇÃO DE RECURSO. PEDIDO PROVIDO.
ART. 85, § 11, DO CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC/2015 é devida se estiverem presentes 3 (três) requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. Procedem os argumentos expostos nos Embargos de Declaração a fim de que se determine a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

2- Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
MARIA DE LOURDES FONSECA MARRUAZ DA SILVA
em face do Acórdão ID.
17277854
que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação, nos autos da
Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito proposta em face do Município de Belém.

Em síntese, em suas razões, o embargante sustenta que houve omissão no julgado, uma vez que deixou de condenar o recorrente em honorários advocatícios recursais, conforme art. 85 § 11º do CPC de 2015.

Pugna pelo conhecimento do recurso para reformar parcialmente o acórdão, de modo a fixar os honorários sucumbenciais de acordo com a regra do art. 85 do CPC.

Os embargados apresentaram contrarrazões arguindo a ausência de omissão da decisão recorrida, requerendo a manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

VOTO
.

Conheço do Recurso, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

Ao apreciar o acórdão ora embargado, verifico que, de fato, mostra-se ele omisso em relação à fixação dos honorários sucumbenciais recursais.

Sobre o assunto, o § 11º do art. 85 do CPC/2015 assim estabelece:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”.

A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal é devida se presentes três requisitos cumulativos: a decisão recorrida ter sido publicada a partir de 18/03/2016; recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado e condenação em honorários desde a origem.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. PROCEDÊNCIA. 1. A majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC/2015 é devida se estiverem presentes 3 (três) requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 2. Dessa forma, procedem os argumentos expostos nos Embargos de Declaração a fim de que se determine a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de Declaração acolhidos.

(STJ - EDcl no REsp: 1856491 PB 2020/0004397-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2021)

Pois bem, no caso em apreço, a apelação interposta pelos ora embargados foi conhecida e não provida, conforme Acórdão
ID. 17277854, publicado em 07/12/2023, mantendo a decisão de 1º grau favorável ao Embargante, que também fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Assim, entendo presentes os requisitos que autorizam a majoração dos honorários com base no art. 85, § 11º do CPC. Resta-nos, agora, verificar qual o critério de fixação a ser utilizado.

De início, importa destacar o que diz o atual regramento processual sobre o tema, senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 8º

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observado o disposto nos incisos do § 2º
. (grifo nosso).

In Casu
, julgou-se ação de Indenização por Danos Morais cujo valor da causa é de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais). Não se trata, portanto, de causa em que o proveito econômico pretendido seja inestimável ou irrisório, ou cujo valor da causa seja muito baixo, de sorte que não se coaduna em hipótese que autorize a fixação por apreciação equitativa prevista no § 8º do art. 85 do CPC.

Em sendo causa em que a Fazenda Pública figura como parte, entendo que os honorários devem ser atribuídos conforme o disposto no art. 85, § 3º do CPC.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto para majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, para fixar os honorários em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 16/07/2024